Tribunal: CARF
Processo: 10880.926101/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões denegatórias prolatadas pela repartição de origem e pela Delegacia de Julgamento em razão da falta da efetiva comprovação do direito creditório pleiteado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação somente ocorre quando a declaração é apreciada pela Administração tributária após o prazo de cinco anos contados da data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados em declaração de compensação encontram-se confessados e devidamente constituídos, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da interposição de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela constitucionalidade do aumento de alíquota da contribuição promovido pela Lei no 9.718/1998, dada a desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de tributo da espécie.
CUMULATIVIDADE. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. STF. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926101/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.707 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA METALURGICA SAO JOAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões denegatórias prolatadas pela repartição de origem e pela Delegacia de
Julgamento em razão da falta da efetiva comprovação do direito creditório
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação somente ocorre quando a declaração é
apreciada pela Administração tributária após o prazo de cinco anos contados da
data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
DECLARADOS.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados em declaração de compensação encontram-se
confessados e devidamente constituídos, ficando sua exigibilidade suspensa em
razão da interposição de recursos no âmbito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTA. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela constitucionalidade do
aumento de alíquota da contribuição promovido pela Lei no 9.718/1998, dada a
desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de tributo da
espécie.
CUMULATIVIDADE. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926101/2011-69
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926101/2011-69

O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, em julgamento submetido à sistemática da repercussão
geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima que davam provimento parcial ao Recurso para determinar à Unidade
Preparadora, uma vez ultrapassada a matéria “inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da contribuição”, a realização dos procedimentos necessários à análise do mérito do
direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.701, de 26 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.926086/2011-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passa-se a reproduzir,
em parte, o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
(...)
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO foi HOMOLOGADA.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926101/2011-69

Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho
Decisório, o interessado apresenta manifestação de inconformidade alegando,
preliminarmente, que o Despacho Decisório foi recebido e assinado por pessoa não
credenciada para receber correspondências em nome da empresa, o que tornaria o ato
nulo.
Afirma ainda, que seu crédito tem origem na inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 que
majorou a alíquota da COFINS em 1%. Acrescenta que o processo eletrônico instituído
em 2003 para a compensação não permite esclarecer a origem do crédito.
A manifestante contesta, ainda, a Medida Provisória 1.724 que. alterou a base de cálculo
da COFINS de faturamento para receita bruta. Por fim, afirma que a empresa efetuou
seu pedido de compensação dentro do prazo prescricional.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da contribuinte
por ausência de certeza e liquidez.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese:
a) inconstitucionalidade da MP 1724, que majorou a alíquota de COFINS de 2%
para 3%, assim recolhendo a maior;
b) inconstitucionalidade da base de cálculo sendo receita bruta;
c) que teria ocorrido a homologação tácita de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
74, da Lei 9430/96;
d) que teria ocorrido a prescrição em razão do fisco cobrar qualquer valor.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
(...)1

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926101/2011-69

Tendo sido designado pelo Presidente da turma como redator do voto vencedor do
presente acórdão, passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no
julgamento.
O Recorrente apresentara Declaração de Compensação de crédito da Cofins relativo ao
4o trimestre de 2006, tendo a repartição de origem, por meio de despacho decisório,
decidido por não homologar a compensação em razão da constatação de que o
pagamento informado já havia sido alocado para a quitação de outro débito da
titularidade da pessoa jurídica.
Na Manifestação de Inconformidade, após discorrer longamente acerca da ciência do
auto de infração e do instituto da compensação administrativa, o contribuinte informou
que o crédito pleiteado decorrera da ilegalidade do aumento da alíquota da contribuição
e da inconstitucionalidade do alargamento de sua base de cálculo, ambos promovidos
pela Lei no 9.718/1998.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cuja decisão se pautou, precipuamente, na total ausência de prova do
direito creditório.
No Recurso Voluntário, ao invés de carrear aos autos os documentos necessários à
comprovação do indébito, cuja necessidade de apresentação já havia sido alertada pelo
julgador de piso, ele, simplesmente, amparado em excertos doutrinários, repisa seus
argumentos de defesa, aduzindo, ainda, que (i) o prazo para se pleitear a restituição de
tributo sujeito ao lançamento por homologação pago indevidamente é de 10 anos,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), (ii) a homologação
tácita da declaração de compensação e (iii) a ocorrência de prescrição do crédito
tributário.
Constata-se, de pronto, que o Recorrente traz em segunda instância novos argumentos
de defesa que não se aplicam ao presente caso, sendo que, mesmo que assim não fosse,
em face da total ausência de qualquer elemento probatório, sua defesa já deveria ser
afastada.
Em relação à alegada ilegalidade/inconstitucionalidade do aumento de alíquota da
contribuição promovido pela Lei no 9.718/1998, o Supremo Tribunal Federal (STF),
conforme apontado pelo Relator, já decidiu por sua constitucionalidade, dada a
desnecessidade de lei complementar para majoração de alíquota de contribuição, cuja
instituição ocorrera nos termos do art. 195, I, da Constituição Federal (RE 336.134/RS,
RE 357.950/RS e RE 353.296).
No que se refere à alegada homologação tácita da declaração de compensação2 (também
aqui de acordo com o Relator), ela não se perfez, pois se está diante de uma declaração
transmitida em 16/05/2007 e de ciência do despacho decisório ocorrida em 16/05/2011.
No que tange à alegada prescrição do crédito tributário, não se vislumbrou a que crédito
tributário o Recorrente se referia, merecendo destaque o fato de que os débitos
informados na declaração de compensação já se encontravam devidamente constituídos,

cuja exigibilidade se encontrava suspensa em razão da interposição de recursos no
âmbito do processo administrativo.

2 Lei no 9.430/1996 (...)
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926101/2011-69

Quanto ao prazo para se repetir o indébito, sobre ele aqui não se discute, pois se trata de
crédito do período de apuração setembro de 2002 e declaração de compensação
apresentada em 16/05/2007, em prazo inferior a cinco anos.
Resta atestar o cabimento do recurso quanto à inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, já
afirmada pelo STF em decisão transitada em julgado, submetida à sistemática da
repercussão geral, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Mesmo que se superassem as inúmeras alegações alheias à realidade dos fatos,
passando-se a analisar o direito creditório somente com base na decisão do STF acerca
da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, ainda assim, tal postura não
beneficiaria o Recorrente, pois nenhum elemento probatório foi carreado aos autos que
possibilitasse a aferição da base de cálculo da contribuição.
As meras alegações do Recorrente sem amparo em documentos comprobatórios (escrita
fiscal, documentos fiscais etc.) se mostram incompatíveis com as regras que orientam o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no
70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20043, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo
assim se vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de
natureza tributária com base apenas em afirmativas genéricas desacompanhadas de
provas.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de
forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)

3 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926101/2011-69

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)

De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da total falta de demonstração e de
comprovação dos fatos alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na
escrita e nos documentos fiscais da pessoa jurídica.
Ainda que se considerasse o princípio da busca pela verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir
além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não
se desincumbiu do seu dever primário de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos
documentos necessários a tal medida se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua
guarda, não se vislumbrando razão à inversão do ônus da prova.

Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926101/2011-69

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital